Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716731-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR APELADO: KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em face de KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, homologou o pedido de desistência da ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. A gratuidade foi indeferida e o apelante foi intimado a recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 62678822), mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o agravante foi intimado em 12/08/2024 para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 62678822). Todavia, deixou transcorrer o prazo sem a comprovação do recolhimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal.2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07037320920198070002 DF, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2021) – grifou-se. Caracterizada a deserção do agravo de instrumento, incabível seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator